Tribunal: TJDFT
Processo: 0719521-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, o agravo de instrumento não viera preparado, pois a agravante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça. Todavia, deixara de colacionar aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica aptos a legitimar o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade[1], conforme exigido pelo art. 1.007, caput, do CPC. Diante desse fato, fora assinalado prazo à agravante para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira hodierna e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se poderia ou não ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que se realizasse, desde logo, o preparo, que, naquele momento, deveria ser consumado na forma dobrada[2]. Conquanto regularmente intimada, a agravante não atendera de forma adequada o aludido chamamento, pois consumara o preparo em sua forma simples[3] e não sob a forma dobrada ao importe originário, conforme apregoa o art. 1.007, §4o, do estatuto processual vigente. Fica patente, então, que não fora consumado o recolhimento do preparo no momento do aviamento do agravo nem a agravante, instada a tanto, promovera o recolhimento equivalente ao dobro do importe correspondente ao originário, consoante lhe era assegurado. Consoante a disciplina procedimental, deve a agravante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado à parte agravante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Alinhados esses registros, ressoa do cotejo dos autos, então, a certeza de que, não tendo a agravante promovido o preparo na forma dobrada no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, intimada a guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira hodierna e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, ou, alternativamente, para que realizasse o preparo na forma dobrada, fora feito o recolhimento de forma simples e não no importe correspondente ao dobro do originário no prazo legalmente assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O fato enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do agravo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao agravo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do estatuto processual. Esteado nos argumentos alinhados, patenteado que o agravo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conheço do presente agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Custas pela agravante, pois não fora agraciada com as benesses da gratuidade de justiça. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 05 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 26601464. [2] ID 26681395. [3] IDs 26968946 e 26968948.